Tribunal: STF
Processo: ADI 4825
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-15
Data de publicação: 2016-12-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE OU REGISTRO GERAL. ATOS RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA. GRATUIDADE CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL 12.687/2012.



    1. O Registro Geral (RG) ou carteira de identidade é um documento público emitido para cidadãos nascidos e registrados no Brasil e para nascidos no exterior, que sejam filhos de brasileiros, servindo para confirmar a identidade da pessoa natural, solicitação de outros documentos e exercício de direitos relacionados à cidadania.



    2. A gratuidade da emissão da primeira via da carteira de identidade não desborda da legítima liberdade de conformação normativa do Poder Legislativo, tratando-se de mero cumprimento por parte do Poder Público Federal de uma obrigação haurida das esferas constitucional e internacional. Precedentes: ADI 1.800 e ADC 5, ambas com acórdãos redigidos pelo Ministro Ricardo Lewandowski.



    3. Os imperativos orçamentários não consistem óbice à constitucionalidade do diploma legislativo impugnado, a despeito de sua importância para a responsabilidade na gestão fiscal. Isso porque as normas imunizantes contêm um comando negativo, de proibição, de modo que não restam dúvidas de sua eficácia plena, salvo excepcionalidade estabelecida no próprio Texto Constitucional.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade a que se nega procedência.